Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726616-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VITAL IMPLANTES EIRELI, VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: HENRIQUE REZENDE COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessário, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço de implante dentário e evidenciado que a situação desbordou do que se denomina mero dissabor - tratamento inadequado, prolongada exposição a medicamentos, desgaste social (enfeiamento temporário), sofrimento emocional (resultado diverso do esperado e demora na finalização do tratamento) e físico (dores), deve o prestador de serviços reparar o dano moral sofrido, à míngua de prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, afirmando que, no caso em debate, o quantum indenizatório não seguiu os parâmetros de fixação adequados, destoando inclusive de outros julgados nacionais. Pedem, assim, a redução do valor da condenação por danos morais. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028